Tribunal: TJDFT
Processo: 0708964-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0708964-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DAS DORES RABELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que não conheceu do recurso de agravo de instrumento. Diante dos judiciosos argumentos assinalados nas razões recursais, reconsidero a decisão agravada para autorizar o processamento do recurso de agravo de instrumento. Feito isso, passo a analise do pedido de tutela recursal de urgência. Os requisitos ensejadores da tutela provisória não estão presentes, mormente a probabilidade do direito. Isso porque, em tese, a decisão agravada está em consonância com o repertório jurisprudencial deste Colegiado, que admite a relativização da coisa julgada para autorizar a mudança de índices da correção monetária da condenação imposta contra o Distrito Federal e seguir os Temas 905 (STJ) e 810 (STF). Forte nessas considerações, indefiro o pedido de tutela recursal de urgência. Intime-se a parte agravada para querendo apresentar contraminuta ao agravo de instrumento. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 17 de maio de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora